Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Diante da postulação, que, ademais, ainda não fora analisada nos autos subjacentes, colacionara documento pertinente a requerimento de aposentadoria por idade que apresentara ao INSS como forma de aparelhar o pleito, aduzindo, em suma, que não se encontra em condições de arcar com o pagamento do preparo sem prejuízo à própria subsistência e de sua família, conforme declaração de rendimentos e de hipossuficiência acostados aos autos. De acordo com o reportado, apura-se que, conquanto devidamente intimada, a agravante limitara-se a apresentar petição informando que postulara a concessão de aposentadoria junto ao órgão previdenciário, assinalando que fruiria como fonte de renda apenas aluguéis, dependendo no momento, ante o rompimento da locação, do auxílio financeiro dos filhos, não podendo arcar com as despesas processuais. Em suma, a agravante não apresentara documentos que comprove sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado. Diante de aludidas evidências, considerando, ademais, que, no transcurso da relação jurídica originária, não fora agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável, pois, que seja reputada juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator